Tribunal: TJSP
Processo: 2259482-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Concorrência – Pedido liminar para que fosse impedido o sócio retirante de atuar no mesmo segmento em área limítrofe (2km), vedando-se, inclusive, cooptação de clientela – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – Dissolução societária omissa em relação à não concorrência nas proximidades – Necessidade de regular instrução para deliberação acerca do alcance da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Concorrência – Pedido liminar para que fosse impedido o sócio retirante de atuar no mesmo segmento em área limítrofe (2km), vedando-se, inclusive, cooptação de clientela – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência – Dissolução societária omissa em relação à não concorrência nas proximidades – Necessidade de regular instrução para deliberação acerca do alcance da vedação ao exercício da atividade do agravado na forma pretendida, bem como, eventuais danos suscitados pela recorrente – Decisão agravada mantida – Agravo de instrumento não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259482-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTÚDIO BECCA CEBELEIREIROS LTDA., é agravado DARIO DE OLIVEIRA
BECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259482-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.570
2
VOTO No
: 40.570 (EMP – DIG)
AGRV. No
: 2259482-60.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ESTÚDIO BECCA CABELEREIROS
LTDA.
AGDO.
: DARIO DE OLIVEIRA BECA
TUTELA DE URGÊNCIA
Concorrência
Pedido
liminar para que fosse impedido o sócio retirante de
atuar no mesmo segmento em área limítrofe (2km),
vedando-se,
inclusive,
cooptação
de
clientela

Indeferimento em primeiro grau
Pertinência

Dissolução societária omissa em relação à não
concorrência nas proximidades
Necessidade de
regular instrução para deliberação acerca do alcance da
vedação ao exercício da atividade do agravado na forma
pretendida, bem como, eventuais danos suscitados pela
recorrente
Decisão agravada mantida
Agravo de
instrumento não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Estúdio Becca
Cabelereiros Ltda. dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr.
Luís Felipe Ferrari Bedendi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca
de São Paulo que, nos autos da ação ordinária promovida em face do
agravado, indeferiu a tutela de urgência pretendida, com os seguintes
fundamentos (fl. 94-99):
[...]
Não verifico o preenchimento de todos os elementos do art.
300 do NCPC para parcial antecipação dos efeitos da
tutela, senão veja-se. O mencionado dispositivo estabelece:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1oPara a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2oA tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259482-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.570
3
§ 3oA tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência
quanto houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de
dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil
do processo; por outro lado, não pode existir perigo de
irreversibilidade da medida.
Estabelece o art. 195 da Lei no 9.279/96 rol de condutas
que se configuram como crimes de concorrência desleal e
servem de parâmetro, na esfera cível, para a tomada de
medidas a fim de cessá-los e possibilitar indenização pelos
eventuais danos que tenham provocado.
A doutrina [especificamente Manoel J. Pereira dos Santos
e Wilson Pinheiro Jabur, em obra coletiva denominada
Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência
Desleal, pp. 351 e ss.] classificam os atos do art. 195 em
confusórios, tendentes ao descrédito, tendentes ao erro,
atentatórios à organização do concorrente e outros atos
desleais, a exemplo do desvio fraudulento de clientela.
No caso específico da suposta cooptação de clientes, dispõe:
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito
próprio ou alheio, clientela de outrem.
No caso específico, demonstrou a parte autora que a parte
ré, ao decidir sair da sociedade e criar uma nova, enviou
mensagem de whatsapp aos seus clientes e funcionários,
informando que passaria, agora, a atender em novo
endereço, bem como postou tal informação em página
particular do Instagram [fls. 81/85].
Apesar a discordância da parte autora com tal atitude, não
se vislumbra a utilização de meio fraudulento, até porque
inexiste obrigação assumida de não concorrência com a
sociedade autora.
O mesmo entendimento também se aplica em relação ao
pedido de abstenção de exercer a atividade no raio de 2km
da sociedade autora, pois encontra óbice no dispositivo
constitucional da livre iniciativa e concorrência - art. 170,
caput, e inciso IV.
Isso porque não se estaria simplesmente vedando a parte
requerida de praticar atos de concorrência desleal, mas de
praticar atos empresários, que podem coincidir com os da
parte autora, já que entre elas não vige cláusula de não
concorrência ou confidencialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259482-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.570
4
Assim, a eventual demonstração de que a parte requerida
se valeu de meios espúrios para desviar clientela ensejarão
a devida reparação, mas não é cabível ao juízo impedir que
exerça
atividade
econômica.
Esse
também
é
o
entendimento atual das E. Câmaras Empresariais do
TJSP:
Sociedade
limitada
-
Ação
declaratória
e
indenizatória
Litispendência - Pedido relacionado à apuração do valor do
"ponto comercial" formulado em demanda diversa, em separado
Critérios de liquidação das quotas dos sócios retirantes que são
objeto de ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de
haveres - Cerceamento de defesa inocorrente - Alegação da
prática de concorrência desleal Constituição de nova sociedade
pelos sócios retirantes Ausência de vinculação e desnecessidade
de autorização do outro sócio Prevalência da livre concorrência e
da autonomia de vontade Concorrência desleal descaracterizada
Improcedência mantida recurso desprovido. [TJSP; Apelação
Cível 1019611-60.2015.8.26.0562; Relator (a):Fortes Barbosa;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de Santos -5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019;
Data de Registro: 20/08/2019].
Ante o exposto,INDEFIRO a tutela de urgência. [..]
Inconformada, a autora insiste que ao longo de anos,
construiu uma marca sólida que atraiu investidores. Com a saída do
agravado da sociedade, formalizaram o distrato e acordaram o pagamento
dos haveres do sócio dissidente, ora recorrido.
Não obstante, o agravado passou a concorrer
diretamente com a agravante, a poucos metros do local onde é exercida a
atividade, coaptando a clientela por meio de mídias sociais (whatsApp e
instagram )
Acrescenta que o agravado detinha 50% do capital
social antes da dissolução parcial e suas práticas ferem a livre
concorrência, eis que se utiliza da marca, no mesmo de atuação a poucos
metros da sede da agravante. Sustenta a necessidade de equilibrar as
relação, o que smente será alcançado neste momenton processual com a
reforma da r. decisão singular para o fim de determinar-se ao agravado
que se abstenha de: (a) cooptar clientes da agravante e; (b) exercer o
mesmo ramo de atividade num raio de 2 quilometros.
Recurso tempestivo (fl. 28-29) e preparo comprovado
(fl. 30-31).
Os autos vieram conclusos a este relator em 29 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259482-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.570
5
outubro de 2020.
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação do agravado
para apresentação de contraminuta em razão da flagrante improcedência
das teses recursais, conforme se verá mais adiante.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para
resposta do polo agravado em casos como o verificado na situação em
análise, em que há a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo
para os recorridos.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do
litígio, passa-se à análise das razões recursais.
A controvérsia trazida à apreciação da Corte
Especializada invoca a revisão de decisão singular que negou pedido
liminar da demandante para impedir que o antigo sócio exerça atividade
semelhante num raio de dois quilômetros e, ainda, deixe de cooptar a
clientela.
Observa-se que o agravo de instrumento pretende a
reforma da decisão arguindo que (a) há discordância envolvendo a
titularidade da marca; e (b) a medida se faz necessária em analogia ao
disposto no art. 1.147 do Código Civil. Defende que, na qualidade de sócio
retirante, jamais poderia concorrer na mesma praça da sociedade da qual
se retirou. Portanto, configurada a vedada prática de concorrência
desleal.
Conforme destacado na r. decisão agravada e
verificado nos instrumentos colacionados aos autos originários, as partes
não convencionaram cláusula de não concorrência.
Neste contexto, o deferimento da tutela de urgência
pretendida invoca a percepção de eventual excepcionalidade que autorize
a intervenção estatal para obstar a atividade do agravado, na forma
apresentada pelo agravante, o que não ocorre no caso concreto.
A pretensão devolvida demanda análise de outros
elementos, o que somente se alcançará após regular instrução.
Os fundamentos recursais não trazem a necessária
convicção para atender a abrangente tutela de urgência, em especial,
diante da inexistência de previsão acerca da não concorrência no
desfazimento da relação social entre as partes.
Por ora, os elementos até aqui apresentados não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259482-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.570
6
suficientes para as medidas pretendidas, em especial, diante do
entendimento das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em
situações análogas:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO DE
CONCORRÊNCIA
DESLEAL
C.C.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
CESSÃO
DE
QUOTAS
SOCIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL DE NÃO CONCORRÊNCIA POR PARTE
DO
SÓCIO
CEDENTE
DAS
QUOTAS.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.147 DO CÓDIGO
CIVIL,
QUE
TRATA
DO
TRESPASSE
DE
ESTABELECIMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

(TJSP;

Apelação
Cível
1020995-55.2016.8.26.0196;
Relator
(a):
Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020).
CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR
ANTIGO SÓCIO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
EM RAZÃO DE ALEGADA CAPTAÇÃO INDEVIDA DE
CLIENTELA. Relação de pessoalidade intrínseca aos
serviços prestados a sugerir que os clientes migraram para
o novo escritório constituído pelos antigos funcionários em
razão da confiança já alcançada. Ausência de demonstração de que os réus tenham captado indevidamente a clientela, utilizando de artifícios.
Prevalência da livre concorrência e da autonomia da
vontade. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000663-44.2016.8.26.0042; Relator
(a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Altinópolis - Vara Única;
Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro:
13/07/2020).
CONCORRÊNCIA
DESLEAL
ENTRE
ESCOLAS
-
INOCORRÊNCIA
A TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
ALIENAÇÃO
DE
ESTABELECIMENTO (TRESPASSE) INOCORRÊNCIA
DE CERCEAMENTO DE DEFESA - Elementos dos autos
que são suficientes para a análise de todas as questões
postas pelas partes - Instrução probatória que se destina
ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a
pertinência e utilidade da sua produção
Princípio da
livre concorrência Cessão de cotas que não se equipara
nem se confunde com a alienação de estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259482-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.570
7
comercial (trespasse) Inaplicabilidade do disposto no art.
1.147 do CC
Ausência de cláusula impeditiva ao sócio
retirante de atuar na mesma atividade anterior (prestação
de serviços educacionais) - Caso em que o conjunto
probatório demonstra que não houve violação de sigilo dos
documentos empresa autora e que os réus não praticaram
atos em concorrência desleal - Escola autora que teve
aumento de matrículas de forma expressiva no ano de
2017, a demonstrar que a criação da escola pelos corréus
não causou prejuízos, o que afasta a alegação de desvio de
clientela - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1002892-91.2017.8.26.0510; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Rio Claro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020).
Em regra, a orientação jurisprudencial pátria aponta
para a legalidade da cláusula de não concorrência como mecanismo
sujeito à disposição de vontade entre as partes e apto a resguardar os
conhecimentos e técnicas específicas empregados no negócio empresarial,
protegendo-o da concorrência desleal que possa vir a sofrer nos casos de
retirada de sócio, cessação de contrato de franquia, ou qualquer outra
hipótese análoga.
O entendimento só deve ser flexibilizado diante de
criteriosa análise das circunstâncias concretas da lide, impondo ao
Julgador cautela na verificação do tênue limite existente entre a
observância à autonomia da vontade nas tratativas negociais, e o respeito
aos comandos constitucionais que resguardam a livre iniciativa (CF, art.
170, caput ).
Sob estas considerações, não havendo motivação
sólida que justifique a excepcionalidade buscada, mantém-se a r. decisão
agravada.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, confirmando-se a r. decisão singular que indeferiu a tutela
de urgência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR